Tribunal: TJDFT
Processo: 0713276-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIVRE PACTUAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. MÉDIA DO MERCADO. NÃO OBRIGATORIEDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou “que julgou improcedente os pedidos iniciais.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia restringe-se à verificação de eventual abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, bem como à possibilidade de limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e à consequente repetição do indébito.
III. Razões de decidir
3. A taxa de juros praticada pela instituição financeira, ainda que superior à média aritmética do mercado divulgada pelo Banco Central não implica, por si só, em cobrança abusiva, porquanto a taxa média do mercado constitui apenas um estimado referencial, não constituindo um limite de aplicação obrigatória, cabendo somente ao julgador, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.
4. Conforme entendimento fixado pelo STJ (REsp no 1.061.530/RS), a revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato só é possível quando cabalmente demonstrada a abusividade na taxa de juros praticada, o que não ocorreu na hipótese.
5. No caso, denota-se que o autor/apelante aceitou o negócio, porque entendeu que poderia arcar com o pagamento das prestações e não porque os juros seriam aplicados de forma simples ou capitalizada.
6. As alegações baseadas na “Calculadora do Cidadão” não têm aptidão, por si só, para infirmar os parâmetros contratuais, pois não consideram a totalidade dos encargos que compõem o CET, nem a análise de risco inerente a operações de crédito
7. Dessa forma, legítimas todas as cobranças relativas ao contrato firmado entre as partes, não restando configurada qualquer ilegalidade ou abusividade nos encargos pactuados apta a ensejar a revisão do contrato, tampouco restituição em dobro ou simples.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.036, §1o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT; Acórdão 1789417, 07330873120238070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/11/2023; STJ, Recurso Especial n. 1.061.530 - RS (2008/0119992-4,) Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STF, REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/3/2009.